Tribunal: STF
Processo: Ext 1190
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-11
Data de publicação: 2010-11-11

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA BOLIVIANA. TRATADO ESPECÍFICO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. EXTRADITANDO INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS: DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 


1. Satisfeito o requisito da dupla tipicidade (art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980), pois o fato delituoso imputado ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 




2. Pelo art. 77, inc. VI, da Lei n. 6.815/1980 e no Artigo III, alínea c, do Tratado específico, observa-se não ter ocorrido a prescrição da pena, sob a análise da legislação de ambos os Estados. 




3. Inexistência de irregularidades formais. 




4. Extradição deferida.